Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027025-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: DANIEL LUCAS SANTANA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Augusto César Carvalho Frutoso, em favor do paciente Daniel Lucas Santana, contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante delito datada de 11-12-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 158, § 3o, do Código Penal.
O Impetrante, então, que não existem elementos suficientes para a manutenção do paciente em cárcere, já que as provas colacionadas apontam a ausência de seu envolvimento com o suposto crime ocorrido.
Aponta que, trouxe prova nova aos autos do presente remédio constitucional, estas em que a suposta vítima dos autos em que se originou a decisão objurgada, Bruno Fontes Lopes da Silva, assevera que não houve qualquer crime cometido.
Aduz, também, que o acusado é réu primário com bons antecedentes, e não possui vínculo com qualquer organização criminosa, tampouco possui o ensejo de delinquir.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a manutenção da prisão preventiva, estes sendo, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, não estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que teria sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de o paciente estar envolvido com suposto crime de extorsão mediante sequestro, e, a fim de uma melhor visualização da presente decisão, é necessário evidenciar a narrativa do caso.
Extrai-se dos depoimentos policiais (ID no 71448467), que a vítima Bruno Fontes Lopes da Silva, e sua cônjuge, Roberta Arend Rodrigues Lopes, foram arrebatados da residência em que moram por Benedito Max Garcia, vulgo Max, acompanhado de mais quatro suspeitos.
Na oportunidade, o suspeito Max, teria conduzido às vítimas até sua residência, em que teria sido cobrada dívida contraída pelo mencionado, e, como não teria meios de satisfazer o crédito, ofereceu a residência de seu pai como meio de pagamento.
Neste ínterim, Roberta teria sido liberada pela esposa de Max, Mayara Bruno Soares, a fim de que esta também levantasse a dívida.
Bruno, então, telefonou a seu irmão, Gilberto Fontes Lopes da Silva, a solicitar a chave da casa de seus pais, por consequência, o referido foi até a Gerência de Combate ao Crime Organizado, a registrar todo o acontecido, e a força policial, então, junto de Gilberto, foi até a casa a ser alienada.
Ao chegarem no local, se depararam com Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, Carlos Eduardo Oliveira Silva, Clinton Borges Abreu de Oliveira, Saint Clair Wellington Borges Tessari, Alex Silva Ferreira e Daniel Nascimento Santana, ora paciente do presente Habeas Corpus.
Os referidos foram levados, então, pela autoridade policial, momento em que foi decretada a prisão em flagrante. De forma posterior, foi colhido o depoimento dos envolvidos, para que então a causa fosse judicializada.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID no 71448467 – fls. 106/107), emitiu seu parecer, no sentido de que a medida correta seria a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
O Juízo então, tido como autoridade coatora no presente feito, efetua a conversão da prisão (ID no 71448467 – fls. 108/116), sendo que, de maneira geral, dispõe:
[...] Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois o crime pelo quais foram autuados sãograves (sic) e cujas circunstâncias revelam que tais imposição são insuficiente para coibir a prática de novos delitos.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, ALEX SILVA FERREIRA, DANIEL NASCIMENTO SANTANA, e CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...]
Diante da conversão da prisão do ora paciente, então, impetrou-se o Habeas Corpus, sendo que, as razões para o relaxamento da medida são: a juntada de prova nova, em que Bruno aponta a inexistência de crime; e, o fato de o acusado possuir bons antecedentes e ser réu primário.
Desde já, é necessário registrar que, de fato, não se evidencia as circunstâncias autorizadoras para a manutenção da prisão preventiva (periculum libertatis e fumus comissi delicti), pelas razões a seguir expostas.
Inicialmente, é necessário elencar que, como mencionado, o paciente teria envolvimento com o crime em face de ter relação com Benedito Max Garcia, contudo, extrai-se dos depoimentos policiais, e demais provas anexas, que esta relação não se comprova, ao menos inicialmente.
Observa-se, do depoimento de Alex Silva Ferreira (ID no 71448467 – fls. 35/39) que este se encontrava com Daniel Nascimento Santana, ora paciente, e em 10-12-2020 (data em que ocorreu o suposto crime) foi até a residência de Bruno, a pedido deste, a fim de efetuar a avaliação de duas motocicletas e um veículo gol, sendo que, após algumas checagens, a vítima teria requisitado a avaliação de uma motocicleta e outro veículo, que se encontravam no Bairro Tijucal.
Alex, então, foi a sua residência com o paciente no intuito de almoçar, e, no período da tarde, recebeu uma ligação de Bruno, a ser questionado acerca da avaliação do outro veículo, e após a conclusão desta conversa, a vítima questionou se o referido poderia realizar a avaliação de uma residência localizada no Bairro Cidade Alta, e então foi ao local, e, após determinado momento, Bruno chegou, a informar que seria necessário aguardar seu irmão com a chave da residência, e no momento da chegada do mencionado, este chegou com a polícia.
A partir deste relato, é necessário evidenciar o que foi consignado pelo paciente em trecho de seu depoimento:
[...] Indagado se conhece a pessoa de BRUNO, disse que não o conhecia, que hoje foi a primeira vez que viu ele; QUE conheceu BRUNO hoje de manhã por volta das 10h30min quando foi chamado por ALEX para que fosse na casa de BRUNO para avaliar duas motocicletas; QUE o interrogando trabalha com ALEX na corretagem de imóveis e veículos; QUE o interrogando foi para a casa de BRUNo no Bairro Jardim Itália, em companhia de ALEX, na PAJERO dele; QUE olharam as motos, mas que não chegaram a dar um valor [...] QUE por volta das 13h00min ALEX recebeu uma ligação de BRUNO pedindo para que ALEX fosse no Tijucal avaliar dois veículos que estavam em uma oficina; QUE o interrogando e ALEX foram até o bairro Tijucal; QUE foram nessa oficina para avaliar uma BMW e outro veículo com o nome estranho do qual o interrogando não se recorda o nome; QUE olharam os veículos e foram embora; QUE os veículos estavam com os motores fundidos; QUE o interrogando almoçou na casa de ALEX; QUE no almoço ALEX contou para o interrogando que BRUNO queria vender uma casa; [...] QUE o interrogando, ALEX foram para o Bairro Cidade Alta local onde fica a casa que BRUNO queria vender; QUE alguns minutos depois BRUNO chegou num veículo de cor branca em companhia de dois indivíduos;[...] QUE ficaram no local aguardando o irmão de BRUNO levar a chave; QUE o irmão de Bruno chegou e em seguida chegaram os policiais dessa unidade [...]
A partir das duas narrativas, constata-se da ligação telefônica colacionada no ID no 71448461, que, realmente, Alex teria ido ao local a fim de avaliar o imóvel, sendo que, como mencionado, o paciente estaria junto do referido, e o acompanhou no momento.
Destarte, é necessário elencar que a ligação telefônica, ao que indica, foi grava por Max e sua esposa, em conversa com Bruno, sendo que, na oportunidade, evidencia-se que, aparentemente, o casal possui relação com Alex, mas não induz o envolvimento do paciente.
Alicerceado a este ponto, há o fato de que o réu é primário e possui bons antecedentes, sendo que possui residência fixa e trabalho lícito como corretor de imóveis e veículos.
É necessário evidenciar, também, pelos depoimentos, que este não estaria armado, tampouco acompanhou Max a casa de Bruno, chegou momentos depois com Alex, a fim de avaliar veículos no local.
Ao menos no presente momento, com as provas carreadas, não se constata a probabilidade de o paciente ter envolvimento com o ato criminoso, tampouco que tinha a ciência do ocorrido, ou que envidou esforços para o acontecimento.
Com estas considerações, é certo que os elementos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se configuram neste momento, já que não há qualquer indício de risco à ordem pública, pois não se infere risco de que o paciente voltará a delinquir até a conclusão da ação.
Destarte, tampouco se constata a necessidade da manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, eis que não se constata a presença de indicativos de que o acusado utilizará de meios para obstar o andamento do feito.
Assim, como em nosso ordenamento jurídico prevalecem os princípios da liberdade, e da presunção relativa de inocência, afasta-se, a priori, as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva com relação ao paciente, ou seja, não se constata a presença do periculum libertatis e fumus comissi delicti.
É necessário consignar, contudo, que, ao menos nesta fase de cognição sumária, é necessária se adotar ao presente caso algumas das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente Daniel Nascimento Santana, a aplicar, contudo, medidas cautelares presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas sendo: o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; a impossibilidade de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e, a utilização, pelo paciente, de tornozeleira eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido no feito originário, se não houver outros fatores que justifiquem sua permanência em custódia.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista